Tribunal: TCU
Processo: 007.145/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CN CONTRATACOES - CECOT/BR, POR MEIO DO ACÓRDÃO 400/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 031.312/2022-5

Inteiro teor:
Acórdão 778/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução/TCU 321/2020, em considerar cumpridas todas as determinações e recomendações constantes do Acórdão 400/2024-TCU-Plenário , promovendo o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 031.312/2022-5 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru/SP, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.145/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2.oEntidade: Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru (Cecot/BU). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.